Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706826-62.2024.8.07.0010 RECORRENTE: WENDEL GABRIEL SOUSA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. TRANSPOSIÇÃO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO NA TERCEIRA FASE MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo réu contra sentença que o condenou por roubo circunstanciado (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 1o, inciso II, alínea “b”, da Lei 8.072/90). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o concurso de agentes pode ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, concomitantemente à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase; (ii) conferir se as condenações com trânsito em julgado são idôneas para aumentar a pena-base em face dos antecedentes; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso formal reconhecido na sentença; (iv) verificar a adequação da exasperação de 2/3 pela majorante do emprego de arma de fogo (v) analisar a possibilidade de suspensão da aplicação da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite que, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas seja valorada como circunstância judicial negativa e outra aplicada na terceira fase, sem configurar bis in idem, sendo legítima a consideração do concurso de agentes na primeira fase. 4. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando há outras condenações anteriores transitadas em julgado aptas além da utilizada para reconhecer a agravante da reincidência. 5. Inviável o pedido defensivo de aplicação da continuidade delitiva, pois os fatos configuram concurso formal de crimes, reconhecido na sentença, cuja fração de aumento (1/6) é equivalente àquela que se aplicaria no crime continuado, inexistindo prejuízo. 6. Correta a fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria ao roubo com emprego de arma de fogo, uma vez que encontra respaldo no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal,, sobretudo porque na presença de duas ou mais causas de aumento de pena, deve incidir somente a que mais aumenta. 7. A pena de multa é obrigatória no tipo penal, pois não existe previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, de modo que não pode ser afastada por presunção de hipossuficiência, devendo eventuais questões sobre impossibilidade de pagamento ser apreciadas na execução penal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso ministerial provido. Apelo defensivo não provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; TJDFT, Acórdão 2001931, 0708057-82.2023.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 02.06.2025; TJDFT, Acórdão 1869554, 0724842-27.2020.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2024, DJe 06.06.2024. O recorrente alega violação aos artigos 59, 61 e 157, §2o, inciso II, todos do Código Penal, asseverando presentes os requisitos para o reconhecimento do crime continuado no caso dos autos, além de inexistir prova que sustente a consideração negativa da conduta social para fins de aumento da pena. Colaciona ementas de julgados do STJ e do STF com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 59, 61 e 157, §2o, inciso II, todos do Código Penal, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de continuidade delitiva, bem como assentou pela higidez da análise desfavorável da conduta social. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K